Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, "C" E "H", DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. EMPREGO DE EMBOSCADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA AMBOS OS RÉUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO INTEGRAL ALEGADO PELA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que ambos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.
2. Devidamente reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, II, "c" e "h", do Código Penal, por se tratar de vítima idosa e que foi abordada pelos réus mediante emprego de emboscada, bem como as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, estas, preponderantes, procede-se à compensação integral entre as referidas circunstâncias legais, com a redução da pena de ambos os réus.
3. Na ausência de provas robustas quanto ao valor total do prejuízo material alegado pela vítima, revela-se razoável fixar a indenização por danos materiais no valor efetivamente comprovado, sem prejuízo de posterior comprovação do dano integral em ação própria.
4. Recurso conhecido e provido.